Tribunal: TJES
Processo: 0019327-65.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019327-65.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: LEONARDO ALVES DE SOUZA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE GRAVAME. LEGALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença que, em Ação Revisional de Contrato ajuizada por LEONARDO ALVES DE SOUZA, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade das cláusulas que previram a cobrança de tarifa de gravame e de seguro, com a consequente condenação à restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir a legalidade da cobrança da Tarifa de Gravame em contrato de financiamento de veículo; (ii) estabelecer se a cobrança de Seguro de Proteção Financeira, em conjunto com o financiamento, configura venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada configura venda casada, prática vedada pelo inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando não demonstrada a efetiva liberdade de escolha do consumidor, tornando nula a cláusula contratual.

É lícita a cobrança da tarifa de registro de gravame, pois corresponde ao ressarcimento de despesa decorrente de exigência legal, prevista no § 1º do art. 1.361 do Código Civil, e que viabiliza a constituição da garantia fiduciária e a própria operação de crédito.

Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, situações não demonstradas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É nula, por configurar venda casada, a cláusula que impõe ao consumidor, em contrato de financiamento, a contratação de seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

É válida a cláusula que estipula a cobrança da tarifa de registro de gravame quando corresponde ao ressarcimento de serviço exigido por lei, efetivamente prestado e sem onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; Código Civil, art. 1.361, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019327-65.2012.8.08.0048

APELANTE: BANCO PAN S.A

APELADO: LEONARDO ALVES DE SOUZA

JUIZ DE DIREITO: DR. DJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. em face de sentença que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada por LEONARDO ALVES DE SOUZA, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a nulidade das cláusulas que previram a cobrança de tarifa de gravame e de seguro, com a consequente condenação à restituição dos valores.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Sodalício cinge-se à análise da legalidade das cobranças relativas à (i) Tarifa de Gravame e ao (ii) Seguro de Proteção Financeira, inseridas em contrato de financiamento de veículo.

O Superior Tribunal de Justiça, no exercício de sua função uniformizadora da interpretação da legislação federal, enfrentou exaustivamente a matéria no julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos, notadamente nos Temas 958 e 972, cujas teses devem orientar o deslinde da presente causa.

No julgamento do REsp n. 1.639.320/SP (Tema 972), a Segunda Seção daquela Colenda Corte fixou as seguintes teses:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Feitas essas premissas, passo à análise pormenorizada de cada uma das cobranças impugnadas.

No que concerne à cobrança do seguro, a sentença guerreada não merece qualquer reparo.

A tese 2.2, firmada no supracitado Tema 972/STJ, é cristalina ao vedar que o consumidor seja compelido a contratar apólice de seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Tal prática, em verdade, configura a denominada "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto condiciona o fornecimento de um produto (o financiamento) à aquisição de outro (o seguro), cerceando a liberdade de escolha do consumidor.

Ainda que o contrato de adesão contenha campo de marcação para a suposta aceitação do serviço, é notório que, no momento da contratação, o consumidor, em posição de vulnerabilidade técnica e informacional, não dispõe de margem para negociar ou para buscar no mercado uma seguradora que lhe ofereça condições mais vantajosas. A opção é-lhe apresentada como parte do pacote para a concessão do crédito, o que vicia sua manifestação de vontade.

O entendimento do STJ, ao estabelecer tal vedação, visa justamente proteger o consumidor dessa prática abusiva, garantindo-lhe o direito de, querendo, contratar seguro com a empresa de sua livre escolha.

Destarte, a imposição do seguro pela via do contrato de adesão, sem a demonstração de que ao consumidor foi dada a efetiva e clara opção de contratar com seguradora diversa, revela-se prática abusiva, tornando nula de pleno direito a cláusula que a estipulou. Correta, portanto, a decisão de primeiro grau ao determinar a restituição do valor pago a este título.

De modo diverso, no que tange à tarifa de gravame, entendo que a sentença merece reforma.

A despeito da tese 2.1 do Tema 972/STJ declarar a abusividade da cobrança da despesa com "pré-gravame" a partir de 25/02/2011, é mister distinguir tal despesa, de natureza meramente administrativa, daquela referente ao efetivo registro do gravame junto ao órgão de trânsito competente.

O registro da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo é uma exigência legal, prevista no art. 1.361, § 1º, do Código Civil, e regulamentada pelas normas do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). Trata-se de ato indispensável para a constituição da propriedade fiduciária e para conferir publicidade e eficácia à garantia perante terceiros.

Assim, o serviço de registro do gravame não constitui um custo inerente e exclusivo da atividade bancária, mas sim uma despesa decorrente de imposição legal, que beneficia ambas as partes: o credor, ao ter sua garantia constituída, e o próprio consumidor, que viabiliza a operação de crédito para a aquisição do bem.

A validade da cláusula que prevê o ressarcimento de tal despesa foi expressamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), que fixou a seguinte tese:

"Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e 3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

No caso dos autos, a cobrança da tarifa de gravame no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) não se afigura excessivamente onerosa, estando em consonância com os valores praticados no mercado para a realização de tal serviço junto ao DETRAN. Ademais, o Apelado não logrou demonstrar a não prestação do serviço, o qual, pela própria natureza do negócio, é presumidamente realizado.

Portanto, a cobrança da referida tarifa, por estar expressamente pactuada e corresponder ao ressarcimento de um serviço efetivamente prestado e exigido por lei, é lícita, devendo a sentença ser reformada neste ponto específico.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a sentença, tão somente para declarar a validade da cláusula contratual que previu a cobrança da tarifa de registro de gravame, afastando, por conseguinte, a condenação do Apelante à restituição do valor correspondente (R$ 55,00).

Ficam mantidos os demais termos do julgado, inclusive a declaração de nulidade e a ordem de restituição do valor pago a título de seguro.

Majoração indevida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.